Tribunal: STJ
Processo: 0200154-05.2011.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109515 - GO
(2025/0441508-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: DIEGO SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE CONCESSÃO
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO CONSTATADA. CONCESSÃO
DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso em relação ao não
conhecimento do agravo em recurso especial, porquanto, de maneira
clara e devidamente motivada, constatou o acerto da decisão proferida
pela Presidência do STJ, que não conheceu do mencionado agravo
diante da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA55902164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 45639a91-3b63-49e6-99e1-b87c24af7f69

agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o
conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao recurso
especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
4. Segundo a compreensão deste Superior Tribunal, "a concessão de
habeas corpus de ofício é de iniciativa do julgador. A atuação pressupõe
a identificação de razão suficiente ou, em outras palavras, de ilegalidade
flagrante. Não se presta como subterfúgio para [...] viabilizar, em
qualquer hipótese, mesmo naquelas manifestamente inadmissíveis, a
análise do mérito (ut, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.453.094/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
" (
8/4/2025)
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.963.901/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
. Ainda:
18/11/2025,
28/11/2025)
o "julgador não está obrigado a declinar os motivos pelos quais não
concedeu a ordem de ofício, pois a medida decorre de sua própria
iniciativa, e não em resposta à postulação das partes" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.199.308/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
21/11/2023,
28/11/2023)
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 45639a91-3b63-49e6-99e1-b87c24af7f69

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109515 - GO
(2025/0441508-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: DIEGO SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE CONCESSÃO
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO CONSTATADA. CONCESSÃO
DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso em relação ao não
conhecimento do agravo em recurso especial, porquanto, de maneira
clara e devidamente motivada, constatou o acerto da decisão proferida
pela Presidência do STJ, que não conheceu do mencionado agravo
diante da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA55902577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 08853067-a650-4e29-98b3-fd2709a0a574

agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o
conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao recurso
especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
4. Segundo a compreensão deste Superior Tribunal, "a concessão de
habeas corpus de ofício é de iniciativa do julgador. A atuação pressupõe
a identificação de razão suficiente ou, em outras palavras, de ilegalidade
flagrante. Não se presta como subterfúgio para [...] viabilizar, em
qualquer hipótese, mesmo naquelas manifestamente inadmissíveis, a
análise do mérito (ut, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.453.094/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
" (
8/4/2025)
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.963.901/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
. Ainda:
18/11/2025,
28/11/2025)
o "julgador não está obrigado a declinar os motivos pelos quais não
concedeu a ordem de ofício, pois a medida decorre de sua própria
iniciativa, e não em resposta à postulação das partes" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.199.308/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
21/11/2023,
28/11/2023)
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o
DIEGO SILVA PEREIRA
acórdão de fls. 1.177-1.180, em que o agravo regimental não foi provido.
O embargante sustenta haver "omissão ao entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça" (fl. 1.187) e aduz haver "apresentado fundamentos
aptos a demonstrar o legítimo afastamento da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça" (fl. 1.188). Assevera: "Impõe-se, assim, observar a jurisprudência
consolidada desta Corte quanto aos elementos que afastam a incidência da referida
súmula" (fl. 1.189).
Documento eletrônico VDA55902577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 08853067-a650-4e29-98b3-fd2709a0a574

Argumenta, também: "no que concerne à Súmula 83 do Superior
Tribunal de Justiça, a divergência interpretativa evidencia a nulidade ocorrida em
plenário" (fl. 1.189).
Aduz que "o pedido de concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício,
não foi objeto de apreciação" (fl. 1.189).
Pleiteia, portanto, que as omissões apontadas sejam sanadas e que sejam
conhecidos e providos os pedidos formulados no especial.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
No que toca à alegada "omissão ao entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça" (fl. 1.187), a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar ser acertada a decisão da
Presidência do STJ, que não conheceu do recurso especial por ausência de
impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido.
Com efeito, o julgado ora questionado foi claro em demonstrar que,
tal qual entendeu a Presidência desta Corte, "a parte não impugnou as
" (fl. 1.178), tudo
invocadas incidências das Súmulas n. 83 do STJ e 282 do STF
a evidenciar a inexistência do vício apontado.
Assim, nesse ponto, observo que os embargos declaratórios devem ser
rejeitados, uma vez que não constitui omissão a ausência de análise do mérito
Documento eletrônico VDA55902577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 08853067-a650-4e29-98b3-fd2709a0a574

O que se
recursal em virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
percebe é que a defesa pretende, na verdade, o conhecimento e provimento do
recurso especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que, por óbvio, não se
.
coaduna com a via dos embargos de declaração
Todavia, noto assistir razão ao insurgente quanto à alegada omissão
, para
quanto ao pedido de "concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício
sanar a flagrante e manifesta ilegalidade apontada nas razões do Recurso Especial"
(fl. 1.145), feito em seu regimental.
Entretanto, o parcial acolhimento dos embargos não comporta efeitos
.
infringentes, mas apenas integrativos
Com efeito, segundo o entendimento do STJ, "a concessão de habeas
corpus de ofício é de iniciativa do julgador. A atuação pressupõe a identificação de
razão suficiente ou, em outras palavras, de ilegalidade flagrante. Não se presta
[...] viabilizar, em qualquer hipótese, mesmo naquelas
como subterfúgio para
manifestamente inadmissíveis,
(ut, AgRg no
a análise do mérito
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.453.094/SP,
DJEN de
" (
relator Ministro Reynaldo Soares
8/4/2025)
AREsp n. 2.963.901/SC,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei).
18/11/2025,
28/11/2025,
Importante, ainda, destacar que o "julgador não está obrigado a declinar
os motivos pelos quais não concedeu a ordem de ofício, pois a medida decorre de
sua própria iniciativa, e não em resposta à postulação das partes" (EDcl no AgRg
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.199.308/SP,
julgado em
DJe de
.
21/11/2023,
28/11/2023)
À vista do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração,
.
sem efeitos infringentes
Documento eletrônico VDA55902577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 08853067-a650-4e29-98b3-fd2709a0a574

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0441508-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.109.515 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02001540520118090137 2001540520118090137
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIEGO SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485980902344704@
2025/0441508-6 - AREsp 3109515 Petição : 2026/0023136-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:23
Código de Controle do Documento: C12416E3-FD4F-42E0-869D-E0C4A11D62AE